Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-75.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008339-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENI MARIA DA CONCEICAO - CPF: 858.980.315-53 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A INCIDIR NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso.

2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

4. Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GENI MARIA DA CONCEIÇÃO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1008339-75.2019.8.11.0003, ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar inexistentes os débitos indicados na exordial;

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente, a partir da data desta decisão; e

iii. condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 159240809 – págs. 1 a 18), a requerente, ora apelante, sustenta que, como se trata de uma relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso.

Ainda, defende que o percentual, fixados a título de honorários advocatícios, deve ser majorado e incidir sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 159240812 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se, sobre o valor da indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação ou do evento danoso.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, como se trata de uma relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso.

Assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, a teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.º 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Já no que tange à majoração dos honorários advocatícios, assiste parcial razão à requerente, ora apelante, haja vista que a verba honorária fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação, cujo valor é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é muito irrisória, ainda mais quando foi estabelecida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, resultando em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada advogado, o que, evidentemente, não se deve admitir.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a advogada da requerente, ora apelante, se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:

i. que o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor da condenação da indenização por danos morais, seja a partir do evento danoso; e

ii. elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da advogada da requerente, ora apelante, para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023